Tribunal: STF
Processo: Rcl 78888
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ANISTIA: LEI N. 8.878/1994. CONCESSÃO DE REAJUSTES SALARIAIS GERAIS 
E PROGRESSÕES FUNCIONAIS: IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Agência Nacional de Mineração – ANM, em 25.4.2025, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, na Reclamação Trabalhista n. 0010903-94.2015.5.03.0023, pelo qual se teria descumprido as Súmulas Vinculantes ns. 10 e 37 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Em 24.8.2017, o juízo da Vigésima Terceira Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, na Reclamação Trabalhista n. 0010903-94.2015.5.03.0023, por Ebber Lúcio de Oliveira e outros contra o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, atual Agência Nacional de Mineração – ANM, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região.



    Em 5.2.2018, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região “deu provimento parcial ao recurso dos reclamantes para determinar que a remuneração dos autores seja recomposta, a partir do retorno ao trabalho, e nos termos em que foi concedida aos demais trabalhadores exercentes do mesmo cargo no DNPM, no período de afastamento, seja na forma do plano de cargos e salários do réu, seja na forma de outros reajustes concedidos”.



    Contra esse acórdão, foi interposto recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, ao qual negado seguimento.



    Essa decisão transitou em julgado em 5.12.2019, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    Na fase de execução do julgado, o Departamento Nacional de Produção Mineral interpôs agravo de petição. Em 8.11.2022, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. RESPEITO À COISA JULGADA. Nos termos do art. 879, § 1º, da CLT, na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal, sob pena de ofensa à coisa julgada.



    (...)



      Pois bem. De início, importante frisar que, nos termos do 
art. 879, § 1º, da CLT, na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal, sob pena de ofensa à coisa julgada. 



    E, diferentemente do que afirma o réu em suas razões recursais, a r. decisão agravada não ofende a coisa julgada, apenas garante efetividade ao comando exequendo. 



    No caso dos autos, os autores da presente ação foram admitidos pela CVRD – Companhia Vale do Rio Doce e dispensados em razão da política econômica instituída pelo governo então vigente, tendo sido readmitidos pela anistia da Lei nº 8.878/94 com retorno para o quadro de pessoal do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM. 



    Considerando que a Companhia Vale do Rio Doce foi privatizada e, portanto, há impossibilidade de retorno ao cargo de origem, a peculiaridade do caso exige a interpretação quanto ao alcance da coisa julgada. 



    O v. acórdão ao deferir as diferenças salariais assim dispôs, Id 78a55cb – Pág. 10 (grifos acrescidos): (...)



    Nesse contexto, como bem salientado pelo d. juízo de origem, tendo em vista que o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM não existia como autarquia independente antes de 1991 e 
até 1994, a recomposição salarial deve observar os reajustes e progressões/promoções lineares praticadas pela Vale S.A, para o período. 



    Friso que não é possível estabelecer que os cálculos deverão apurar eventuais diferenças em relação a outros empregados do DNPM, pois, embora os reclamantes tenham sido readmitidos pela referida entidade após a anistia, o provimento objetivou recompor a sua remuneração, considerando-se, para tanto, os empregados que permaneceram vinculados à Companhia Vale do Rio Doce. 



    Os empregados em situação funcional semelhante aos autores no DNPM, por certo, também não obtiveram promoções no período em que estiveram afastados pela dispensa injusta. Ademais, a evolução remuneratória desses empregados não retrata a situação daqueles que permaneceram vinculados à Companhia Vale do Rio Doce e que seria a dos exequentes, caso eles não tivessem sido injustamente dispensados. 



    Assim, entendo correta a solução dada ao litigio pelo d. Juízo de origem, quando determinou a apuração das diferenças salariais em observância aos reajustes e planos de cargos e salários praticados pela Vale S.A., no período pertinente” (e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (e-doc. 15).



    Interposto recurso de revista, foi inadmitido, ensejando a interposição de agravo de instrumento, pendente de julgamento até a presente data, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    3. Contra o acórdão pelo qual julgado o agravo de petição, a Agência Nacional de Mineração – ANM ajuíza a presente reclamação.



    Relata que, “na origem, Ebber Lucio de Oliveira e outros, servidores anistiados da Companhia Vale do Rio Doce, propuseram ação trabalhista em face do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, atual Agência Nacional de Mineração – ANM, para reconhecimento do seu direito à reposicionamento de carreira, recomposição remuneratória e progressão salarial” (fl. 2).



    Noticia que, “diante das disposições da Lei nº 8.878/1997 (lei de anistia), sua demissão da antiga empresa pública Vale do Rio-Doce foi enquadrada como de motivação política sendo deferida sua readmissão ao serviço público, que restou efetivada junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, tendo em vista a extinção da Companhia Vale do Rio Doce” (fl. 2).



    Alega que “o julgado reclamado, com lastro no princípio da isonomia, confirma o direito dos servidores em questão ao cálculo de recomposição remuneratória quando do seu reingresso no serviço público em razão da anistia, estabelecendo parâmetros para o pagamento desse direito deferido, o que ofende o entendimento consolidado nas Súmulas Vinculantes nº 10 e nº 37” (fl. 2).



    Argumenta que “o acórdão regional, ao deferir [aos beneficiários] diferenças salariais decorrentes de reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares requeridas com base no princípio da isonomia, nega vigência ao art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.878/1994 e aos artigos 309 e 310 da Lei 
nº 11.907/2009 – que vedam expressamente tais concessões – e viola a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e definida na Súmula Vinculante nº 10, pois afasta-se a incidência de ato normativo vigente, mesmo que não expressamente declarada sua inconstitucionalidade” (fl. 4).



    Sustenta que, “ao fixar parâmetros para o pagamento da vantagem deferida, ofende proibição de o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme Súmula Vinculante nº 37” (fl. 5).



    Requer o deferimento de medida liminar, “para que seja determinada a suspensão da decisão reclamada e, consequentemente, do processo originário, até que seja julgada, em definitivo, a presente reclamação” (fl. 8).



    Pede “o julgamento de procedência da presente reclamação, na forma do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com base nas razões acima aduzidas, para que, nos termos do art. 992, do Código de Processo Civil, o acórdão reclamado seja cassado e que outra decisão seja proferida com a devida observância às Súmulas Vinculantes nº 10 e 37” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o direito dos servidores anistiados ao retorno ao cargo antes ocupado com a remuneração correspondente, considerando os reajustes gerais concedidos à categoria no período de afastamento, a autoridade reclamada teria descumprido as Súmulas Vinculantes ns. 10 e 37 deste Supremo Tribunal.



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    7. As decisões de mérito, proferidas em primeira e segunda instâncias, pelas quais reconhecido o direito dos beneficiários à recomposição de sua remuneração, nos mesmos termos concedidos aos demais servidores que exerciam idêntico cargo no Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM durante o período de afastamento, transitaram em julgado, em 5.12.2019, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    Na presente reclamação, embora indique como decisão reclamada o acórdão pelo qual julgado o agravo de petição na fase de cumprimento de sentença, a reclamante pretende a desconstituição da decisão de mérito proferida na fase de conhecimento, definitivamente julgada, o que não tem base legal. 



    8. Prevalece neste Supremo Tribunal a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    9. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora